Tribunal: TRF3
Processo: 5001377-50.2025.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
380/1006)

5001377-50.2025.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001377-50.2025.4.03.6134

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: VARPE BRASIL TECNOLOGIA EM INSPECAO E PESAGEM LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO DANIEL CAVALLINI DA ROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MOACIR GUIRAO JUNIOR - SP215655-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP, DIRETOR PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA DE CARVALHO SAO BERNARDO - SP500042

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 23 DA LEI No 12.016/2009. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. PROTESTO DE CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito de impetração. A parte impetrante buscava o cancelamento de protesto, a nulidade de CDA, o reconhecimento da inexigibilidade de registro junto ao CREA e a inexigibilidade de anuidades e cobranças correlatas.

A sentença adotou como termo inicial do prazo decadencial a ciência do protesto do título. A impetrante sustenta que o prazo deveria ser contado da data em que teve acesso integral ao processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

(i) saber se a ciência do protesto ou do auto de infração configura ciência inequívoca do ato coator;

(ii) saber se o acesso integral ao processo administrativo é requisito para início da contagem do prazo decadencial;

(iii) saber se a hipótese configura ato omissivo ou de trato sucessivo apto a afastar a decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança, contado da ciência do ato impugnado.

A ciência inequívoca do ato coator ocorreu, no mínimo, quando a parte teve acesso ao auto de infração e tomou conhecimento da exigência de registro, da multa e da inscrição do débito em dívida ativa, circunstâncias suficientes para o exercício do direito de ação.

O acesso posterior ao inteiro teor do processo administrativo não constitui requisito para o início da contagem do prazo decadencial. A contagem tem início com a ciência da existência do ato e de seus efeitos jurídicos.

A tese de que o prazo somente se iniciaria com a análise completa do processo administrativo introduz elemento subjetivo incompatível com a natureza do prazo decadencial.

Não se caracteriza ato omissivo ou relação de trato sucessivo. O caso decorre de atos administrativos específicos, com efeitos determinados, consistentes na constituição do crédito, inscrição em dívida ativa e protesto do título.

A persistência dos efeitos do ato não afasta a decadência, sob pena de tornar imprescritível a impugnação pela via do mandado de segurança.

Precedente do TRF da 3a Região reconhece que o prazo decadencial se inicia com a notificação do ato coator, sendo irrelevante a posterior impetração fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato coator, independentemente do acesso integral ao processo administrativo. 2. A notificação do protesto ou a ciência do auto de infração são suficientes para deflagrar o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009. 3. A persistência dos efeitos do ato administrativo não configura trato sucessivo nem afasta a decadência.”

Legislação relevante citada: Lei no 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 5012253-50.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 16/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001377-50.2025.4.03.6134

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: VARPE BRASIL TECNOLOGIA EM INSPECAO E PESAGEM LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO DANIEL CAVALLINI DA ROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MOACIR GUIRAO JUNIOR - SP215655-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA DE CARVALHO SAO BERNARDO - SP500042

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP, DIRETOR PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Varpe Brasil Tecnologia em Inspeção e Pesagem Ltda. contra a r. sentença prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Diretor Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de São Paulo – CREA, com o objetivo de cancelar o protesto no 0376, declarar a nulidade da CDA no 823723/2025, reconhecer a ilegalidade da exigência do registro e a inexigibilidade das anuidades e demais cobrança (Valor da causa: (Valor da causa: R$ 3.040,21 em setembro/2025).

Na sentença recorrida, o MM. Juiz a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito à impetração, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, adotando como ato coator (e termo inicial do prazo) a ciência do impetrante acerta do protesto do título (12/05/2025).

Nas suas razões de apelação, a impetrante repisou os argumentos expostos na petição inicial, esclarecendo que para a contabilização do prazo de decadência, deve-se considerar o dia 16/09/2025, dia que foi dado conhecimento do processo administrativo ao patrono da Impetrante.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal não ofertou parecer, manifestando-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Segundo o art. 23 da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 dias contados da ciência do ato impugnado, sob pena de acarretar a decadência do direito de ação.

A petição inicial do presente feito indica como pedidos:

Ao final, a procedência total do presente mandamus, para:

a) reconhecer a ilegalidade da exigência de registro da Impetrante junto ao

CREA/SP, declarando a sua inexigibilidade;

b) declarar a nulidade da CDA No 823723/2025 em face da Impetrante, por

ausência de notificação válida e irregular constituição do crédito e das demais

ilegalidades do processo administrativo;

c) determinar ao 1o Tabelionato de Protestos de Americana/SP o

CANCELAMENTO definitivo do Protesto no 0376.

d) reconhecer a inexigibilidade das anuidades e demais cobranças decorrentes

de tal exigência indevida;

e) determinar ao CREA/SP que se abstenha definitivamente de promover

qualquer ato de cobrança, protesto, autuação ou inscrição em cadastros

restritivos de créditos fundados em tais débitos.

Narra o impetrante que recebeu um APONTAMENTO DE PROTESTO do 1o

Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Americana/SP e por não saber do que se tratava, deixou de efetuar o pagamento e compareceu ao escritório regional do CREA, onde, na data de 28/05/2025, recebeu uma cópia simples e impressa do Auto de Infração no 23488/2025.

A cópia do referido auto de infração indicava como infração o exercício ilegal de atividade sem o devido registro no Conselho (id. 351679922 - pág. 22).

Nesse momento o impetrante teve ciência da exigência de registro pelo CREA, bem como da exigência de multa pela inexistência do registro e da causa de inscrição de débito em dívida ativa, o que ocasionou o protesto.

Todos os pedidos formulados na inicial deste feito passaram a existir e se tornaram aptos a ensejar a impetração quando ocorreu a ciência do auto de infração, o que, com segurança, aconteceu no dia 28/05/2025.

Quer seja o ato coator a exigência de registro pelo CREA, quer seja a inscrição do débito em dívida ativa ou, ainda, o protesto ocorrido em 12/05/2025, é certo que a ciência inequívoca do ato ocorreu, no mínimo, em 28/05/2025, conforme fato apresentado pelo impetrante e comprovado pelo protocolo de requerimento de cópias do processo administrativo com a referida data (id. 351679917 - pág. 3).

Todavia, somente em 01/10/2025 o Mandado de segurança foi impetrado.

Nesse contexto, houve, de fato, a inobservância do prazo de 120 (cento e vinte) dias para impugnação do ato coator, o que resulta na decadência do direito de discutir, por esta via, eventuais ilegalidades no processo administrativo e no próprio apontamento do título a protesto.

Embora a parte apelante sustente que o prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança teve início em 16/09/2025, quando feita vista do processo administrativo, tal circunstância evidencia que a parte já detinha conhecimento suficiente acerca da existência e da exigibilidade do crédito, o que é bastante para deflagrar o prazo decadencial.

A alegação de que somente o acesso integral ao processo administrativo permitiria a fluência do prazo não se sustenta. Isso porque o ordenamento jurídico não condiciona o início da contagem do prazo decadencial ao exaurimento do conhecimento técnico ou documental acerca do ato impugnado, mas sim à sua ciência inequívoca, a qual se verifica quando o interessado toma conhecimento da existência do ato e de seus efeitos jurídicos.

Admitir a tese da apelante implicaria subordinar o prazo decadencial a circunstâncias subjetivas ou à conveniência da parte, o que esvaziaria a finalidade do instituto, voltado à estabilização das relações jurídicas. Ademais, a vista dos autos de processo administrativo não altera a situação fática da impetrante, pois é mero desdobramento do protesto da CDA, ato que deu ciência da dívida que se pretende impugnar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO. IMPETRAÇÃO ALÉM DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO ATO COATOR. DECADÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e desta Terceira Turma é pacífica em reconhecer que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança repressivo é de 120 (cento e vinte) dias, contados do ato coator.

2. In casu, a intimação do protesto se dera em 17.02.2016 (ID no 1740955, f. 01) e, o presente mandado de segurança foi impetrado em 11.08.2017, desta forma, excedeu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandamus, incidindo a decadência no caso sub judice.

3. Rememore-se que nos termos do dispositivo acima mencionado, o prazo inicia-se com a notificação do interessado acerca do ato coator e, como já delimitado, no caso dos autos ocorreu em lapso superior ao prazo estipulado na legislação.

4. Recurso de apelação desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012253-50.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 16/08/2018, Intimação via sistema DATA: 20/08/2018)

A apelante sustenta, ainda, que a hipótese configuraria ato omissivo ou de trato sucessivo, apto a afastar a decadência. Entretanto, tal argumento igualmente não prospera. O caso em análise não versa sobre omissão administrativa continuada, mas sim sobre ato administrativo específico e perfeitamente identificável, consistente na constituição do crédito e sua posterior inscrição em dívida ativa, seguida do protesto do título.

Esses atos possuem natureza concreta e efeitos definidos no tempo, não se caracterizando como conduta omissiva prolongada ou relação jurídica de trato sucessivo apta a renovar continuamente a lesão. A eventual persistência dos efeitos do ato administrativo não tem o condão de afastar a incidência do prazo decadencial, sob pena de tornar imprescritível o controle judicial por meio do mandado de segurança, em evidente afronta ao art. 23 da Lei no 12.016/2009.

Assim, forçoso reconhecer, portanto, que na data da impetração há muito havia sido superado o prazo decadencial de 120 dias (art. 23, da Lei n. 12.016/2009 – art. 18 da Lei 1.533/51) para atacar o ato tido como lesivo ao direito líquido e certo da parte impetrante pela via do mandado de segurança.

Convêm ponderar, por fim, que, ainda que fosse afastada a decadência verificada, as alegações acerca da nulidade do processo administrativo apresentadas na exordial demandam dilação probatória, incompatível com a via eleita e caso eventualmente tenha ocorrido alguma violação ao direito do contribuinte, este ainda poderá lançar mão de outras medidas judiciais mais apropriadas para a resolução da questão.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 23 DA LEI No 12.016/2009. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. PROTESTO DE CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito de impetração. A parte impetrante buscava o cancelamento de protesto, a nulidade de CDA, o reconhecimento da inexigibilidade de registro junto ao CREA e a inexigibilidade de anuidades e cobranças correlatas.

A sentença adotou como termo inicial do prazo decadencial a ciência do protesto do título. A impetrante sustenta que o prazo deveria ser contado da data em que teve acesso integral ao processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

(i) saber se a ciência do protesto ou do auto de infração configura ciência inequívoca do ato coator;

(ii) saber se o acesso integral ao processo administrativo é requisito para início da contagem do prazo decadencial;

(iii) saber se a hipótese configura ato omissivo ou de trato sucessivo apto a afastar a decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança, contado da ciência do ato impugnado.

A ciência inequívoca do ato coator ocorreu, no mínimo, quando a parte teve acesso ao auto de infração e tomou conhecimento da exigência de registro, da multa e da inscrição do débito em dívida ativa, circunstâncias suficientes para o exercício do direito de ação.

O acesso posterior ao inteiro teor do processo administrativo não constitui requisito para o início da contagem do prazo decadencial. A contagem tem início com a ciência da existência do ato e de seus efeitos jurídicos.

A tese de que o prazo somente se iniciaria com a análise completa do processo administrativo introduz elemento subjetivo incompatível com a natureza do prazo decadencial.

Não se caracteriza ato omissivo ou relação de trato sucessivo. O caso decorre de atos administrativos específicos, com efeitos determinados, consistentes na constituição do crédito, inscrição em dívida ativa e protesto do título.

A persistência dos efeitos do ato não afasta a decadência, sob pena de tornar imprescritível a impugnação pela via do mandado de segurança.

Precedente do TRF da 3a Região reconhece que o prazo decadencial se inicia com a notificação do ato coator, sendo irrelevante a posterior impetração fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato coator, independentemente do acesso integral ao processo administrativo. 2. A notificação do protesto ou a ciência do auto de infração são suficientes para deflagrar o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009. 3. A persistência dos efeitos do ato administrativo não configura trato sucessivo nem afasta a decadência.”

Legislação relevante citada: Lei no 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 5012253-50.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 16/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão